Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVOS CONEXOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO PROMOVIDA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FEDF). LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.1.1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. No caso, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito em razão Recurso Especial 1.978.629 – RJ (Tema 1169 do STJ) , porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional.

3. Ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o exequente integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria. 3.1. No entanto, ainda que a ação de conhecimento tenha sido proposta somente contra o Distrito Federal, todos os servidores da administração direta e indireta do ente federativo foram abarcados pelo ato de suspensão do pagamento do benefício alimentação, o que certamente engloba a fundação da qual o exequente era ocupante de cargo efetivo. 3.2. Além disso, por meio do Decreto Distrital no 21.396/2000, a Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta, de modo que os servidores ocupantes de cargos efetivos passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, e estabelecido que o ente assumirá todos os deveres e obrigações inerentes àquela Fundação.

4. Na referida Ação Coletiva n° 32.159/97 somente se discutem os valores do benefício no período da data da suspensão (janeiro/96) e a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (28/4/1997). Destaca-se não ter havido recurso do Sindicato contra a sentença, razão por que eventual pagamento das parcelas a partir de 28/4/1997 até o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, deveria ter sido buscada nos autos do Mandado de Segurança, no qual foi concedida a segurança para restabelecer o benefício antes mesmo da vigência da referida Lei Distrital. 4.1. Assim, considerando que o período que pode ser exigido no cumprimento de sentença do título fixado da Ação Coletiva n° 32.159/97 é apenas de janeiro/96 (data da supressão do benefício ou data do ingresso do servidor no quadro da FEDF, no caso, em 3/5/1996) até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (28/4/1997), a decisão agravada merece reforma nesse ponto.

5. No caso dos autos, não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o do CPC. Na hipótese, o Distrito Federal questiona a “ilegitimidade de parte” (inciso II do art. 535 do CPC), que, se reconhecida, retira a exigibilidade do próprio título em face do Distrito Federal. 5.1. Assim, sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade do devedor no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor.

6. Conhecido e parcialmente provido o agravo de instrumento n. 0705712-55.2023.8.07.0000. Conhecido e não provido o agravo de instrumento n. 0704690-59.2023.8.07.0000.